Tribunal: TCU
Processo: 019.433/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4317/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 15 (Quinze) dias a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, o prazo solicitado pelo Chefe do Centro de Controle Interno do Exército - Comando do Exército para atendimento das determinações exaradas nos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 2517/2023-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 019.433/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aurilena Oliveira Braga da Silva (XXX.583.212-XX); Centro de Controle Interno do Exército (); Suely Oliveira Rodrigues (XXX.389.712-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.